Tribunal: TJDFT
Processo: 0748714-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748714-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., reconheceu a validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Exigibilidade suspensa, diante a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, Maryland alega que: 1) foi vítima de golpe perpetrado pessoa que se dizia representar o Banco C6; 2) é idosa e portadora de depressão e fibromialgia, circunstâncias que agravam sua vulnerabilidade; 3) o contrato de empréstimo foi pactuado pela empresa Facility diretamente com o Banco C6; 4) não forneceu qualquer dado sigiloso aos golpistas; 5) a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”; 6) é dever dos bancos adotarem mecanismos de segurança que previnam crimes e fraudes; 7) sofreu grave abalo emocional com a situação narrada – seus rendimentos são escassos e o abatimento de mais uma parcela de empréstimo prejudica sua subsistência (ID 60032276). Requer o provimento do recurso para que: 1) seja declara a nulidade do empréstimo pactuado com o Banco C6 e, consequentemente, determinada a interrupção dos descontos das parcelas em seu contracheque; 2) seja determinado ao Banco C6 que restitua as parcelas anteriormente descontadas; 3) o Banco C6 seja condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Alternativamente, que o Banco C6 comprove que quitou o empréstimo efetuado junto ao banco do Brasil ou assuma as prestações mensais de tal empréstimo, até a sua quitação e, consequentemente, restitua as parcelas pagas desde dezembro/2022. Preparo recolhido não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 60032187). Contrarrazões apresentadas (ID 60032278) O feito foi convertido em diligência para que “a apelante, querendo, apresente print de toda conversa mantida com os criminosos, via whatsapp, de forma legível e em ordem cronológica, bem como de todos os áudios constantes na conversa.” (ID 60889845) Maryland requer a dilação do prazo para conseguir “reunir e organizar cronologicamente as conversas e áudios trocados com o suposto representante da instituição requerida” (ID 6166363). CONCEDO o derradeiro prazo de 10 dias para que a apelante apresente os documentos solicitados no despacho de ID 60889845. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator